Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos ao anuente LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS (ID: 41652800). O SINDIRETA anuiu com o montante apurado pela Contadoria (ID: 41988493). O DF quedou-se inerte (ID: 42907377). Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 41652800). Expeça-se precatório em favor de LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS, com destaque dos honorários contratuais. II. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40125445 (credor LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES). Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador